Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-89.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-89.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CITAÇÃO POR EDITAL DE CORRÉUS. INEXISTÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, por intempestividade, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

2.
O apelante sustenta que a demora na juntada do mandado de citação pessoal e a posterior citação por edital no processo executivo teriam reaberto o prazo para apresentação dos embargos.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i)
se
a demora na juntada do mandado de citação pessoal afasta a intempestividade dos embargos à execução; e (
ii
)
se
a citação por edital dirigida a outros executados reabre prazo defensivo do executado anteriormente citado pessoalmente.

III. Razões de decidir

4. O prazo para oposição de embargos à execução é de 15
(quinze)
dias, contado da juntada aos autos do comprovante da citação, nos termos do art. 915 do CPC, e sua inobservância autoriza a rejeição liminar, conforme art. 918, I, do CPC.

5. A demora na juntada do mandado não compromete a validade da citação pessoal regularmente realizada, servindo apenas como marco inicial da contagem do prazo processual.

6. A citação por edital promovida em relação a outros executados não configura nova citação do apelante e não tem efeito de reabrir prazo
precluso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A demora na juntada do mandado não invalida a citação pessoal regularmente realizada, e a citação por edital dirigida a corréus não reabre o prazo para embargos à execução do executado já citado”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 231, II, 915, 918, I, 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AC 1047243-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sidinei Menegatti
em
virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em desfavor de
Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
, com
a
extinção do processo sem resolução de mérito, por intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I, combinado com o art. 485, inciso IV, ambos do C
PC
.
Ao final, compeliu o Apelante a arcar os honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante recorreu.

Arguiu
que a certidão positiva de citação foi juntada
no bojo da Ação de Execução n. 0009440-92.2015.8.11.0040
em
04/11/2022
,
ou seja,
cerca de
05 (
cinco
)
meses após a realização da diligência
, efetivada
em
14/06/2022
.

Afirmou
que essa demora configuraria falha imputável exclusivamente ao Poder Judiciário,
e que
ger
ou
prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, pois não seria razoável exigir da parte o acompanhamento diário do processo por esse extenso período para verificar o momento da juntada e, a partir daí, iniciar a contagem do prazo.

A
legou
que, ao tomar conhecimento da citação por edital publicada no curso da execução, passou a reputar inválida a citação pessoal
anterior,
e
tom
ou o
segundo ato
citatório
como o marco adequado para o exercício de sua defesa.

Trouxe
precedentes de outros Tribunais estaduais nos quais se reconheceu que a duplicidade de citações válidas não pode prejudicar a parte, devendo o prazo ser contado a partir da segunda citação.

Nas
contrarrazões,
a Apelada
p
ediu
a manutenção
d
a sentença.

Sustent
ou
que a citação por edital foi dirigida exclusivamente aos executados ainda não citados
,
especificamente ao Espólio de Iracema
Garmus
Menegatti e a Edson Menegatti,
e não
configur
ou
nova citação do Apelante
, muito menos
ensej
ou a
reabertura de prazo decorrido.

Argument
ou
que a eventual demora na juntada do mandado de citação não nulifica o ato citatório regularmente realizado.
Por fim, r
equer
eu
a condenação do Apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
controvérsia tem causa na
Ação de
E
xecução autuada sob o n.o 0009440-92.2015.8.11.0040
,

e que
tem por objeto
a
Cédula de Produto Rural no 05/2015, vinculada à entrega de 1.500.000
(um milhão e quinhentos mil) quilos
de milho, equivalentes a 25.000
(vinte e cinco mil)
sacas de 60
(sessenta) quilos
, venci
da
em 30/06/2015.

Em cumprimento ao mandado citatório,
o Oficial de Justiça certificou ter
efetu
ado
diligências ao endereço indicado
pela credora
por 03
(três)
vezes em dias e horários distintos
e
não localiz
ou
o
s devedores

Sergio Menegatti
e
Edson Menegatti
; no entanto,
em nova diligência no dia
14/06/2022
obt
e
ve êxito em localizar
e citar pessoalmente o Apelante

Sidinei Menegatti
e

Elizane
Menegatti
.

Referido mandado foi juntado no bojo do processo executivo em
04/11/2022
, iniciando-se a contagem do prazo da defesa dos devedores citados.

Considerando que os devedores
Sergio Menegatti
e
Edson Menegatti
não foram localizados nos endereços indicados e
por estarem em locais incertos e não sabidos, o Juiz deferiu a citação ficta
, cujo edital foi publicado em
07/11/2023
.

Somente em
31/01/2024
, o Apelante
protocoliz
ou
o
s

Embargos à Execução
e, em resumo, arguiu
duas teses defensivas:

A
primeira,
atinente à
quitação parcial da obrigação, correspondente
à entrega
de 12.969,11 sacas de milho, de modo que a multa contratual de 30% deveria incidir apenas sobre o saldo remanescente de 1.351,89 sacas
.

A
segunda, em caráter subsidiário,
concernente à
redução d
o percentual d
a multa
de 30%
para o patamar de 10% do valor inadimplido, sob o fundamento de onerosidade excessiva.

Ao im
pugna
r
os embargos, a
A
pelada suscitou
a
preliminar
de
intempestividade d
os Embargos
e, no mérito, rechaçou as teses defensivas, sustentando a validade do título executivo e a regularidade da multa contratual pactuada.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

O Juiz
de origem acolheu a preliminar
e

c
onsignou que o Apelante foi
pessoal
mente citado em 14/06/2022,
ao passo que
os embargos foram distribuídos
apenas
em 3
1
/01/2024, ou seja, mais de
14 (
quatorze
)
meses após o encerramento do prazo legal de
15 (
quinze
)
dias úteis previsto no art. 915, caput, do C
PC
, contado da data da juntada do mandado cumprido.

Assentou que a existência de citação posterior
,
realizada por edital
,
não tem o condão de reabrir prazo precluso
.

A
plic
ou
ao caso o entendimento consolidado de que, em hipóteses de duplicidade citatória, prevalece a primeira citação validamente efetuada como marco inicial da contagem do prazo defensivo.

Com base nessas premissas, rejeitou os embargos liminarmente e extinguiu o feito
,
sem resolução de mérito,
bem como
conden
ou
o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge
, apenas
, à questão processual relativa ao termo inicial de contagem do prazo para oposição dos embargos à execução, à luz das circunstâncias que envolveram a citação do Apelante nos autos da execução de origem.

O regime jurídico dos
E
mbargos à
E
xecução é disciplinado pelo art. 915, caput, do C
PC
, que fixa prazo de
15 (
quinze
)
dias para sua oposição, contado da juntada aos autos do comprovante da citação do executado.

Trata-se de prazo preclusivo, cuja observância constitui pressuposto de admissibilidade do meio defensivo, tanto que o art. 918, inciso I, do mesmo diploma determina a rejeição liminar dos embargos quando manifestamente intempestivos.

Portanto, a
preclusão temporal assim operada não admite restauração por atos processuais posteriores, salvo na hipótese em que o ato citatório primitivo seja declarado nulo ou
que seja
demonstr
ado
, de forma inequívoca, que o executado não foi efetivamente alcançado pela comunicação processual.

No caso em exame, não há retoques a serem feitos na sentença.

Conforme exposto no início deste voto, a
certidão lavrada pelo Oficial de Justiça consign
ou
que, em 14/06/2022, após diligências prévias infrutíferas, logrou
êxito em
localizar o Apelante e procedeu à sua citação pessoal,
lhe
entreg
ou
a contrafé e
o
cientific
ou
dos termos do mandado, inclusive do prazo para satisfação da obrigação ou oposição de embargos.

O ato citatório, portanto, foi regularmente consumado naquela data.

O fato de a certidão correspondente ter sido juntada aos autos apenas em 04/11/2022
,
cerca de
05 (
cinco
)
meses depois
,
é circunstância que diz respeito ao momento em que se iniciou formalmente a contagem do prazo
da defesa
,
à luz
do art. 231, inciso II, do Código de
Ritos
, mas não interfere, por si só, na validade intrínseca do ato citatório aperfeiçoado.

Em termos mais claros, a
juntada do mandado cumprido é condição para o início da contagem do prazo processual,
e
não condição para a validade da citação pessoalmente realizada.

A tese recursal de que a demora de 05 (cinco) meses para juntar o mandado aos autos causou prejuízo à sua defesa é, deveras, frágil e sem consistência.

Desde
o
momento
em que
t
eve
ciência inequívoca da existência da demanda executiva contra si dirigida
, o Apelante tinha plenas condições de exercer seu direito de defesa,
cujo prazo se tornou até mais elástico, uma vez que a
contagem se iniciou
apenas
em 04/11/2022,
com a juntada do mandado
no bojo da ação executiva.

A despeito disso, n
ão há registro nos autos de que o Apelante tenha adotado qualquer providência defensiva nesse intervalo,
ou que
haja suscitado, tempestivamente, vício no ato citatório.

O argumento central da apelação é, em verdade, o de que não lhe seria exigível acompanhar o processo durante os cinco meses que separaram a diligência da juntada da certidão. Entretanto, a premissa não conduz à conclusão pretendida.

O prazo somente se abriu com a juntada do mandado, e é a partir desse marco que se deveria ter apresentado a defesa. Não há qualquer elemento que indique ter o Apelante sido surpreendido ou impedido de agir após a juntada da certidão em novembro de 2022.

Isso significa que
é fato incontroverso
o
decurso do prazo sem oposição de embargos na oportunidade
que lhe foi conferida pelo ordenamento
, e a demora anterior na juntada da certidão, ainda que pudesse ser
questionada sob o ângulo da eficiência cartorária, não tem aptidão para nulificar a citação pessoal realizada
, muito menos
para reabrir prazo exaurido.

No tocante à
citação editalícia
, esta
foi requerida e deferida para alcançar outros executados ainda não citados no processo
, notadamente o
Espólio de Iracema
Garmus
Menegatti
e
Edson Menegatti
,
e
não constitui
u
ato de renovação da citação d
o Apelante
Sidinei Menegatti.

Ora, s
e o edital não foi direcionado ao Apelante, não há que falar em segunda citação de sua pessoa e, por conseguinte,
não há
duplicidade citatória que possa fundamentar a tese recursal.

Repito, o
edital publicado em relação a terceiros executados não produz, em favor do Apelante pessoalmente citado, o efeito de reabrir prazo há muito preclusivo.

O Apelante não impugnou a validade intrínseca da citação de 14/06/2022, não apontou vício formal no mandado, não alegou erro de endereçamento nem apresentou prova de que o ato não a alcançou efetivamente. Limitou-se a invocar a demora na juntada da certidão como elemento desorganizador da defesa, o que, conforme exposto, não é suficiente para esse fim.

Para ilustrar, trago o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DECLARADA - ART. 918, INCISO I, DO CPC – DUPLICIDADE DE CITAÇÕES – PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO - PRAZO DE DEFESA PRECLUSIVO – INVIABILIDADE DE REABERTURA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. A segunda citação efetivada equivocadamente pelo juízo de origem não reabre o prazo para defesa por ser preclusivo e já ter decorrido mais de 10 anos da realização do primeiro ato, que não contém nenhum vício que o torne nulo.

(TJ-MT - AC: 10472434520228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)
.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela Apelada de condenação do Apelante por litigância de má-fé, não se vislumbra, no caso concreto, demonstração inequívoca de conduta dolosa, de dedução de tese manifestamente contrária a texto expresso de lei ou de utilização do processo para fins ilícitos.

A tese recursal, embora não acolhida, não é destituída de qualquer substrato argumentativo, e a caracterização da má-fé processual exige prova cabal do elemento subjetivo, nos termos do art. 80 do C
PC
. Afasto, portanto, o pedido.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os h
onorários advocatícios
para 1
8
% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026